Tribunal: TJSP
Processo: 1003544-19.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. pedido de anulação de arquivamento de alteração de contrato social c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência do pedido mantida.
1. Autores que atuam no ramo de informática e foram surpreendidos com a informação a respeito da existência de uma empresa denominada 'Capra Serviços de Construção Ltda',

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. pedido de anulação de arquivamento de alteração de contrato social c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência do pedido mantida.
1. Autores que atuam no ramo de informática e foram surpreendidos com a informação a respeito da existência de uma empresa denominada 'Capra Serviços de Construção Ltda', do qual não tinham conhecimento. Constatação no sentido de fora arquivada alteração de contrato social, com alteração do objeto social, denominação e endereço, obtidos de forma fraudulenta. Alterações não reconhecidas pelos sócios da empresa autora.
2. Conjunto probatório que demonstra a configuração de fraude. Divergência entre as assinaturas dos autores constantes no contrato social da empresa autora e no Registro Geral (R.G.) daquela lançada no documento impugnado. Nulidade de arquivamento da alteração contratual devida.
3. Indenização por danos morais indevida. Dissabores suportados pelos autores, contudo, que não podem ser imputados à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP. Atribuição da JUCESP que se limita à análise formal dos atos levados a registro. Inteligência da Lei no 8.934/94 e do Decreto no 1.800/96 - Ausência de nexo causal entre a atuação da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP e o abalo moral sofrido pelos demandantes, bem como o prejuízo material que experimentaram com a constituição de nova sociedade empresarial.
4. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.